Tribunal: STF
Processo: RE 1265623
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – PROCESSOS VERSANDO MATÉRIA SIMILAR – BAIXA À ORIGEM.
    1. O Supremo analisou eventual substituição do paradigma do Tema nº 455 da repercussão geral, a versar a exigência de pagamento de caução para o exercício da profissão de leiloeiro, uma vez que o processo revelador do extraordinário de nº 611.585 foi extinto, sem julgamento de mérito, em virtude do falecimento do recorrente. 
    Em 31 de julho de 2020, determinei a substituição do paradigma do Tema nº 455 pelo extraordinário de nº 1.263.641.
    2. Ante o quadro, considerado o fato de o recurso veicular matéria similar, havendo ocorrido a intimação do acórdão impugnado posteriormente à data em que iniciada a vigência do sistema da repercussão geral, bem como existente o objetivo maior do instituto – evitar que o Tribunal, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas –, determino a devolução do processo à origem. Faço-o com base no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno.
    3. Publiquem.
Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator